Tribunal: TJPA
Processo: 0808245-68.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808245-68.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONDUTA TIPIFICADA NOS ARTS. 33 A 37 DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MAJORAÇÃO NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – BELÉM / PA. RESOLUÇÃO Nº 023/2011-GP-TJE/PA. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA.

1.

In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em declarar competente o Juízo de Direito
da 1ª Vara Distrital de Icoaraci

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Versa-se de Auto de Prisão em Flagrante, ID. 5915644, contra ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA, o qual foi preso em companhia do menor BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA, pois ao ser revistado pela guarnição da Polícia Militar foi encontrado em sua cintura um saco plástico contendo 13 petecas de uma substância esbranquiçada semelhante a “cocaína”.

Por sua vez, os autos foram distribuídos para a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, tendo o Ministério Público se manifestado pela ocorrência do crime do artigo 244-B, do ECA, incidindo a causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em atenção ao princípio da especialidade, requerendo seja suscitado o conflito negativo de competência.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 1º Grau, ID. nº 5915639 que se manifestou pela incompetência da 3ª Vara Distrital de Icoaraci-Belém/PA, considerando o teor da Resolução nº 023/2011-GP, que estabeleceu a competência privativa da referida vara para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e os crimes contra a criança e adolescente, por isso o crime de tráfico não se enquadra na citada competência. Requerendo, que seja suscitado o conflito negativo e por conseguinte, que os autos sejam remetidos a uma das Varas Criminais com competência para conhecê-lo.

A MM. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Dra. CLAÚDIA REGINA MOREIRA FAVACHO, acolheu a exceção de incompetência arguida pelo Ministério Público e declarou incompetência para apreciar e julgar o feito, de forma absoluta, em razão da matéria. Determinando, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação da decisão.

Os autos foram encaminhados ao meu gabinete, Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, ID. nº 5923351 e enviados ao Custos Legis que opinou pela procedência do Conflito Negativo de Jurisdição, devendo os autos serem encaminhados ao MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém / PA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça,

verbis:

“O presente conflito versa sobre a competência para processar e julgar o feito oriundo do crime de tráfico de entorpecentes, quando cometido na companhia de adolescente.

In casu, segundo Auto de Prisão em Flagrante, ID. 5915644, ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA foi preso em companhia do menor BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA, pois ao ser revistado pela guarnição da Polícia Militar foi encontrado em sua cintura um saco plástico contendo 13 petecas de uma substância esbranquiçada semelhante a “cocaína”.

Como bem esclareceu o Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci, a Resolução nº 23/2011-GP-TJEPA c/c a Resolução nº 21/2016-GP-TJPA, estabelece a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA para o processo e julgamento de crimes de violência doméstica e os crimes contra criança e adolescente. Contudo, no presente caso o fato do crime de tráfico ter sido cometido na companhia de um adolescente não atrai a competência para o suscitado juízo.

Desta feita, verificamos que o réu ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA se associou com um adolescente BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo tipificado, em tese, no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e com base no princípio da especialidade, será aplicado a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas.

Nessa toada, apesar de em outras condutas típicas ser considerado a participação de menores de idade como crime autônomo, previsto no art. 244-B do ECA, no caso das condutas descritas nos arts. 33 a 37 da Lei 11.343/2006, essa participação deverá ser levantada como causa de aumento, pois expressamente se mostra imposta na referida Lei Ordinária, devendo ser levado em consideração o princípio da especialidade.

Mesmo se assim não fosse, a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, não seria admissível, vez que o agente estaria sendo punido duplamente acarretando bis in idem.

Posto isto, manifestamos pela procedência do Conflito Negativo de Jurisdição, ao tempo que entendemos que os autos devem ser encaminhados ao MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém / PA, que é o juízo competente para processar e dirimir o feito.”

Portanto, o debate consistiu no enquadramento da conduta de adulto que pratica tráfico em concurso eventual com criança ou adolescente. Para configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), basta a participação de menor de 18 anos no cometimento do delito, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, o crime é formal e, por isso, independe da prova da efetiva corrupção do menor (Súmula n. 500/STJ).

Por sua vez, para incidir a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, faz-se necessário que, ao praticar os delitos previstos nos arts. 33 a 37, o réu envolva ou vise atingir criança, adolescente ou quem tenha capacidade de entendimento e determinação diminuída. Não se compartilha do entendimento no sentido de que, se a criança ou adolescente já estiverem corrompidos, não há falar em corrupção de menores e de que responde o agente apenas pelo crime de tráfico majorado, pois, de acordo com o entendimento do STJ, é irrelevante a prova da efetiva corrupção do menor para que o acusado seja condenado pelo crime do ECA. A solução deve ser encontrada no princípio da especialidade. Assim, se a hipótese versar sobre concurso de agentes envolvendo menor de dezoito anos com a prática de qualquer dos crimes tipificados nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, afigura-se juridicamente correta a imputação do delito em questão, com a causa de aumento do art. 40, VI. (Informativo n. 595 STJ).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e julgo procedente o conflito suscitado e devem os autos serem encaminhados ao MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém / PA, que é o juízo competente para processar e dirimir o feito. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/10/2021